Tribunal: TJSP
Processo: 1043424-19.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS" – Transações bancárias realizadas com participação de terceiros - Sentença de parcial procedência - Insurgência recursal do réu – Inconformismo - Alega culpa exclusiva da autora ou de terceiros – Pleito de integral reforma da r. sentença, com a improcedência da ação – Insurgência recursal da

Ementa:

APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS" – Transações bancárias realizadas com participação de terceiros - Sentença de parcial procedência - Insurgência recursal do réu – Inconformismo - Alega culpa exclusiva da autora ou de terceiros – Pleito de integral reforma da r. sentença, com a improcedência da ação – Insurgência recursal da autora – Pleito de majoração do valor da condenação por danos morais – Devida a responsabilização parcial do réu – Falha de segurança interna caracterizada - Falha na prestação do serviço evidenciada -Devida a responsabilização parcial da autora -Ausência de cautela da autora - Ocorrência de culpa concorrente - Prejuízo material que deve ser assumido igualmente entre as partes - Repetição de forma simples - Danos morais Acolhimento – Presente à prova de ofensa à honra, à dignidade ou à imagem da autora, com a inclusão do nome da autora junto a Serasa – Desvio Produtivo do Consumidor- Em razão da culpa concorrente, reduzo o valor da indenização para R$3.500,00- Sentença parcialmente reformada – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.